Tribunal: TJDFT
Processo: 0746045-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar demonstrada. Crime cometido durante cumprimento de pena por outro delito de tráfico de entorpecentes enquanto estava sob monitoramento eletrônico e prisão domiciliar. Medidas alternativas. Uso de tornozeleira eletrônica. Inviabilidade. Ausência de comprovação de cuidados exclusivos e necessários para com seus filhos menores de 12 (doze) anos. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas dentro de sua residência, enquanto cumpria pena por outros delitos, em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, e estava na companhia de sua prole.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime e se é possível a concessão da excepcional prisão domiciliar pelo fato de ter filhos menores de 12 (doze) anos.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne a materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de a paciente ter sido presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, dentro de sua residência e na companhia de seus filhos, enquanto cumpria prisão domiciliar e fazia uso de tornozeleira eletrônica em virtude de condenações anteriores também por tráfico de entorpecentes e receptação.
6. Não havendo provas de que a paciente exerce cuidados exclusivos e essenciais à sua prole menor de 12 (doze), principalmente se considerarmos que ela foi presa em flagrante dentro de seu domicílio e na companhia de seus filhos, praticando, em tese, o crime de tráfico de drogas, não se pode conceder a excepcional prisão domiciliar requerida.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.